Tribunal: CARF
Processo: 19515.721082/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721082/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.561 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PERDA DE
OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
O pedido de desistência formulado pela parte em razão de adesão a programa
de regularização tributária tem por consequência a perda de objeto recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721082/2011-19
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721082/2011-19

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 15a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração de fls.
131/133, lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente a CSLL do ano-
calendário de 2007, no valor histórico de R$ 2.944.392,12, sob a imputação da seguinte infração
à legislação tributária:

Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 141/157) pugnando pela improcedência integral do Auto de Infração, o que fez
com base nas seguintes alegações:
a) Alega que toda a discussão a ser travada nos autos baseia-se na eventual
possibilidade de decisão posterior proferida pelo Supremo Tribunal
Federal em controle difuso de constitucionalidade atingir decisão
transitada em julgada em sentido contrário ao posteriormente decidido
pela Corte Suprema;
b) Que o Impugnante possui decisão judicial transitada em julgado em
16/08/1993, que a desobriga do recolhimento da CSLL, para o ano-
calendário de 1989 e posteriores, fato esse do conhecimento da Fazenda,
tanto que julgou improcedente o Auto de Infração n.o 19515.000797/2004-
13, lavrado com o objetivo de exigir a CSLL dos anos de 1999 a 2003, e
que, além disso, quando fiscalizada com relação aos anos de 2004 a 2006,
a Autoridade Fiscal deixou de lavrar Auto de Infração, por reconhecer a
força da mencionada decisão;
c) Que é do conhecimento geral, o fato de que a sentença de mérito da qual
não caiba mais nenhum recurso processual produz a denominada coisa
julgada material, cuja previsão legal encontra-se nos arts. 467 e 468 do
Código de Processo Civil de 1973;
d) Que o trânsito em julgado das decisões, tem como objetivo proporcionar
segurança às relações jurídicas, e está resguardado no inciso XXXVI do
art. 5o da Constituição Federal e no art. 267 do CPC/73;
e) Que não há cabimento no entendimento da Fiscalização, de que o
julgamento proferido pelo STF, em controle difuso de constitucionalidade,
mediante o RE n.o 138.284-8/CE, teria o condão de superar a decisão
transitada em julgado que possui o Impugnante, já que o julgado do
Supremo apenas vincula as partes, bem como a resolução do Senado não
tem o condão de afetar a decisão transitada em julgado;
f) Que o mencionado RE n.o 138.284-8/CE transitou em julgado em
29/09/1992, enquanto a Resolução do Senado é datada de 01/04/1995, de
modo que, caso a União Federal não concordasse com os termos da
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721082/2011-19

decisão transitada em julgado do Impugnante, deveria ter ajuizado Ação
Rescisória em até dois anos após o trânsito, e já que não o fez, não pode
simplesmente desconsiderar e lavrar o auto de infração, depois de mais de
18 anos do trânsito em julgado;
g) Que melhor sorte não assiste ao argumento de que teriam ocorrido
alterações nas normas que disciplinam a relação tributária continuativa
entre as partes a ensejar o afastamento da coisa julgada, pois toda a
legislação posterior à Lei n° 7.689/88 não efetuou nenhuma modificação
substancial na incidência da CSLL;
h) Que na verdade, quase todas as normas condicionaram a manutenção da
aplicação da Lei n° 7.689/88, tanto que a própria Fiscalização, ao justificar
a incidência da CSLL, expressamente mencionou a aplicação da Lei n°
7.689/88;
i) Que a decisão transitada em julgado declarou a inconstitucionalidade não
apenas do art. 8o da Lei n° 7.689/88, mas da Lei como um todo, bem como
previu expressamente que “merece amparo a pretensão da apelante
quando pleiteia a extensão da segurança aos demais exercícios”, de modo
que não há como limitar os efeitos da decisão transitada em julgado tão
somente para o ano de 1988, como pretende o Fisco Federal;
j) Que o art. 62-A do Regimento Interno do CARF, estabelece que as
decisões proferidas pelo STJ deverão ser observadas e reproduzidas pelo
CARF, por ocasião dos julgamentos por ele realizados, e que o STJ já
decidiu, sob a égide dos repetitivos – REsp n.o 1.118.893/MG –, que o
trânsito em julgado não poderia ser afastado por decisão posterior do STF
em outro processo em controle difuso ou mesmo por alterações
superficiais na legislação de incidência da CSLL;
k) Que o fato de a decisão por ter sido prolatada em Mandado de Segurança,
não pode ensejar o entendimento de que seria aplicável a Súmula n.o 239
do STF, pois o próprio Supremo já teria se pronunciado por uma aplicação
menos rigorosa da referida Súmula, e que já teria afastado sua aplicação
em decisões proferidas em sede de Mandado de Segurança;
l) Que sob nenhuma hipótese poderia ter sido cobrada a multa de 75%, ainda
que o tributo fosse devido, tendo em vista que a Administração Federal,
em duas oportunidades entendeu que a empresa estaria resguardada pela
coisa julgada e não deveria pagar CSLL, de modo que aplica-se ao caso o
parágrafo único do art. 100 do CTN;
m) Por fim, e de forma subsidiaria, que o cálculo efetuado pela Fiscalização,
está com inconsistência, já que o demonstrativo de apuração da CSLL
acostado aos autos, tomou como valor tributável a quantia de R$
15.344.246,54, correspondente ao lucro líquido antes do IRPJ, quando o
correto seria o Lucro Real no valor de R$ 11.588.340,14, de modo que
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721082/2011-19

essa inconsistência resulta necessariamente na nulidade do Auto de
Infração.
Posteriormente, a 15a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, proferiu o Acórdão n.o 14-85.868 (fl. 315/326) abaixo ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2007
INCONSTITUCIONALIDADE.
RECONHECIMENTO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO
Cumpre à Administração Tributária aplicar a Lei de ofício. Por outra, em nível
administrativo, não se afasta a aplicação de Lei, não se declara a sua
inconstitucionalidade. Entendimento já consolidado, inclusive, no enunciado no
02 da Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
REFLEXOS GERADOS PELA ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) EM RELAÇÃO À COISA
JULGADA
EM
MATÉRIA
TRIBUTÁRIA.
ENTENDIMENTO
DA
PROCURADORIA-GERAL
DA
FAZENDA
NACIONAL
-
PGFN.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 7.689, DE
1988, COM TRÂNSITO EM JULGADO FORMADO EM INSTÂNCIA NÃO
CONSTITUCIONAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE No 15. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI
No 7.689, DE 1988, FIXADA PELA INSTÂNCIA CONSTITUCIONAL.
Conforme entendimento exarado no Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011, "2.
Possuem força para, com o seu advento, impactar ou alterar o sistema jurídico
vigente, por serem dotados dos atributos da definitividade e objetividade, os
seguintes precedentes do STF: (i) todos os formados em controle concentrado
de constitucionalidade, independentemente da época em que prolatados; (ii)
quando posteriores a 3 de maio de 2007, aqueles formados em sede de controle
difuso de constitucionalidade, seguidos, ou não, de Resolução Senatorial, desde
que, nesse último caso, tenham resultado de julgamento realizado nos moldes
do art. 543-B do CPC; (iii) quando anteriores a 3 de maio de 2007, aqueles
formados em sede de controle difuso de constitucionalidade, seguidos, ou não,
de Resolução Senatorial, desde que, nesse último caso, tenham sido oriundos
do Plenário do STF e confirmados em julgados posteriores da Suprema Corte.
3. Os precedentes objetivos e definitivos do STF constituem circunstância
jurídica nova, apta a fazer cessar, prospectivamente, eficácia vinculante das
anteriores decisões tributárias transitadas em julgado que lhes forem contrárias.
4. A cessação da eficácia vinculante da decisão tributária transitada em julgado
opera-se automaticamente, de modo que: (i) quando se der a favor do Fisco,
este pode voltar a cobrar o tributo, tido por inconstitucional na anterior decisão,
em relação aos fatos geradores praticados dali para frente, sem que necessite de
prévia autorização judicial nesse sentido; (ii) quando se der a favor do
contribuinte-autor, este pode deixar de recolher o tributo, tido por
constitucional na decisão anterior, em relação aos fatos geradores praticados
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721082/2011-19

dali para frente, sem que necessite de prévia autorização judicial nesse
sentido.". Nesse passo, com o julgamento da ADI no 15 pelo STF, afasta-se a
força de coisa julgada antes e eventualmente formada sobre a
inconstitucionalidade da Lei no 7.689, de 1988, nas instâncias inferiores.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Em síntese, a DRJ consignou que não está autorizada a criticar qualquer Lei pelo
seu suposto viés de inadequação constitucional, nos termos do art. 26-A do Decreto n.o 70235/72
e da Súmula n.o 02 do CARF, bem como que a PGFN, órgão responsável por fixar a
interpretação da legislação no âmbito do Ministério da Fazenda, já se pronunciou mediante o
Parecer PGFN/CRJN n.o 1.277/94, no sentido de que "tendo havido alterações das normas que
disciplinam a relação tributária continuativa entre as partes, não seria cabível, no caso, a
alegação da exceção da coisa julgada em relação a fatos geradores sucedidos após as
alterações legislativas, sendo do interesse público o lançamento e a cobrança administrativa ou
judicial dos créditos tributários".
Além disso, mais recentemente, a PGFN emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 492/11,
em que expressamente firma orientação no sentido de que conforme o regime de algumas
decisões proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal - STF ter-se-ão por cessados os
efeitos prospectivos de eventual coisa julgada em matéria tributária previamente formada em
instâncias judiciais inferiores.
Seguiu aduzindo, que a declaração de inconstitucionalidade compreende e
pressupõe o quadro normativo atual à época do julgamento, de modo que, alterado o fundo legal,
não há como subsistir decisão transitada em julgado, proferida com base em norma não mais
existente, bem como que a atividade jurisdicional não pode travar o evoluir legislativo, de forma
que, alterada a Lei todos e mais uma vez estão em pé de igualdade.
No caso específico da CSLL, toda a produção legislativa que se seguiu à Lei n.o
7689/88, alcançou sim o núcleo da regra matriz de incidência da CSLL, já que tanto a base de
cálculo como a alíquota, suportaram diversas alterações. Ademais, ressaltou que a Fiscalização
não fundamentou a autuação, em porção que seja, no criticado ao art. 8o da Lei n.o 7.689/88, seja
porque este teve sua inconstitucionalidade declarada pelo STF, seja porque a presente exigência
é pertinente ao ano-calendário de 2007, muito longe do período de apuração que se pretendia
alcançar com a redação original do art. 8o, da Lei n.o 7.689/88.
Consignou ainda que o Acórdão proferido no Auto de Infração de n.o
19515.000797/2004-13, mencionado pelo Impugnante, que teria desconstituído o Auto de
Infração, foi superado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, isso à força de
provimento de recurso especial da Fazenda Nacional, conforme julgado havido em 18/01/2017.
No tocante à exigência da multa de ofício, entendeu que a situação em comento
não enseja a aplicação do art. 100 do CTN, já que a Fazenda pública, desde o Parecer
PGFN/CRJN n.o 1.277/94 fornece mostras no sentido de que é expressamente contrária à tese
defendida pelo Impugnante.
Por fim, rechaça a alegação de que teria havido erro na apuração da base
tributável, pois a Fiscalização não tomou o lucro líquido antes do IRPJ, mas sim antes da CSLL,
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.561 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721082/2011-19

exatamente como informado pelo Impugnante na Ficha 06A, linha 53, da DIPJ referente ao ano-
calendário de 2007, isto é, R$ 15.344.246,54.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
323/352), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
Em petição datada de 10/05/2023, após a indicação do processo à pauta de
julgamento, o Recorrente requer desistência do Recurso Voluntário, renunciando em caráter
definitivo a qualquer direito, em função de sua adesão ao programa litígio zero.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo.
Conforme acima relatado, tendo em vista o pedido de desistência ao Recurso
Voluntário formulado pelo contribuinte, em que pese o mesmo já tivesse sido indicado a pauta,
mas tratando-se de direito potestativo da Recorrente, deixo de conhecer do Recurso interposto
em razão da sua consequente perda de objeto.
Assim, face a todo exposto, pelas razões de decidir acima expostas, oriento meu
voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 371
DF CARF MF
Original